Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-71.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003208-71.2018.8.14.0009

APELANTE: KEYCE CRISTINA DE SOUSA REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE DAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar; (ii) verificar a suficiência da prova para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a dosimetria da pena quanto à reforma do redutor do tráfico privilegiado; (iv) comprovação da hipossuficiência econômica como requisito para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida quando amparada em evidenciadas fundadas razões objetivas que justificaram a entrada no domicílio, dada a abordagem anterior de usuário, que forneceu dados a respeito da vendedora da droga, culminando em busca domiciliar frutífera posterior.

4. O conjunto probatório, composto por laudo toxicológico e depoimentos de policiais que fizeram a abordagem do usuário de droga que indicou a residência da ré como local de venda de entorpecente é suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

5. A tese de desclassificação para uso próprio não se sustenta, dada a ausência de prova do propósito de uso, o que afasta o art. 28 da Lei de Drogas.

6. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade reduzida de droga, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3.

7. O pedido de gratuidade da justiça não comporta acolhimento, pois a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção relativa, cabendo ao requerente demonstrar sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. O depoimento de policiais colhido em juízo constitui prova idônea para a condenação, desde que ausentes indícios de parcialidade. 3. A alegação da condição de usuário desacompanhada de provas suficientes não basta para a desclassificação da conduta de tráfico para posse para consumo pessoal. 4. Atendidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, HC n. 927.968/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJGO, AP 5881800-16.2024.8.09.0146, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024; STJ,AgRg no RHC n. 141.401/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 28/9/2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 729.922/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/5/2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Keyce Cristina de Sousa Reis apela de sentença do Juízo Criminal de Bragança/PA, que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (ID 17463789 / 17463790).

Em caráter preliminar, a apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram amealhadas mediante busca domiciliar ilegal. No mérito, requer a absolvição diante da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, pede a desclassificação do crime de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e a ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (ID 17463801).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17463803), conclusão da qual divergiu a Procuradoria, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 21874492).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual a apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a absolvição da ré.

Destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Com efeito, não se vislumbra mácula de ilegalidade nos fundamentos que sustentam a condenação. Isso porque, como será demonstrado adiante, a entrada dos policiais militares na residência da recorrente não se operou de maneira arbitrária ou desprovida de respaldo fático. Ao revés, foi precedida por abordagem a terceiro encontrado na posse de “oxi” , o qual teria apontado a acusada como fornecedora direta do material ilícito. Munidos de tal elemento informativo, e no exercício de sua função de persecução imediata, os agentes se dirigiram ao imóvel indicado, onde lograram apreender, sob a posse da recorrente, 15 porções da mesma substância. Em tais condições, revela-se legítima a atuação estatal, inserida nos limites da legalidade estrita, e compatível com a configuração típica do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Destarte, no caso em apreço, “foram evidenciadas fundadas razões objetivas que justificassem a entrada no domicílio, dada a apreensão anterior de usuário, que forneceu dados a respeito do vendedor da droga, culminando em busca pessoal frutífera posterior” (STJ,
HC n. 927.968/SC
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

À vista disso, “não há ilegalidade quando a busca pessoal e a busca domiciliar são amparadas em elementos concretos de suspeita da prática de delito. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, ou justa causa, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Vale consignar que somente quando o contexto fático anterior ao adentramento permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio, circunstância detectada no caso sob análise” (TJGO,
ApCrim n. 5881800-16.2024.8.09.0146
, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024).

Desse modo, ausente qualquer ilicitude da dinâmica dos fatos,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição da recorrente por insuficiência probatória à vista da existência de provas substanciais da autoria e materialidade, as quais são suficientes para sustentar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (ID 17463775 - Pág. 13) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.02.000884-QUI (ID 17463785 - Pág. 29), que atestou que o material apreendido com a recorrente se tratava de 16 porções contendo no total 7,722g de substância conhecida por “cocaína”.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, conforme consta na sentença impugnada:

“
A testemunha MARCIO VALÉRIO QUADROS DE ALMEIDA, PM, afirmou em Juízo que participou da prisão da acusada, que no dia dos fatos, estavam fazendo rondas, quando avistaram um usuário saindo da casa da acusada com atitude suspeita, que o usuário se desfez de uma pedra de OXI, jogando-a ao lado, que o abordaram e o usuário confessou que havia comprado a droga da acusada ali mesmo na residência de onde havia saído, que diante da informação, abordaram a acusada e com a mesma foi encontrada a droga escondida na blusa da acusada, que eram várias pedras de OXI, que os policiais perceberam um volume na blusa da acusada e pediram que ela explicasse, então, ela retirou a droga de dentro da roupa e entregou à Polícia, que foi encontrada uma quantia em dinheiro com a acusada, que se tratava de mais de R$ 100,00 em notas pequenas, que já havia recebido denúncia de tráfico contra a acusada.

A testemunha DENIS CESAR SOUSA DA SILA, PM, em Juízo, declarou que participou da prisão da acusada, que faziam rondas e inicialmente avistaram um usuário em atitude suspeita, que feita abordagem junto ao usuário José Ramon com o mesmo foi encontrada certa quantidade de droga, que o usuário confessou que havia comprado a droga da acusada, que durante a revista no imóvel da acusada a mesma foi encontrada com algumas pedras de OXI, que a acusada informou que estava vendendo a droga porque estaria passando por necessidades financeiras, que também encontraram no local algumas embalagens plásticas, que foi a acusada quem entregou a droga aos policiais” (ID 17463790 – Pág. 2)

Diante de tais elementos, a versão absolutória não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório do depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, valendo consignar, conforme salientado na sentença condenatória, que a recorrente durante seu interrogatório:

“
Negou a prática delitiva, afirmando que as petecas de COCAÍNA que foram apreendidas em seu poder, seriam para seu consumo pessoal. Contudo, não conseguiu explicar o fato de um usuário ter afirmado que havia comprado a droga de sua pessoa, nem o motivo de estar com 15 petecas de COCAÍNA guardadas em seu sutiã. De forma que, sua versão encontra-se totalmente divorciada do arcabouço probatório colhido nos autos. Como demonstrado, a prova carreada aos autos é mais que suficiente a garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído à acusada, de forma que, não se apresenta outro caminho viável a não ser sua condenação pelo crime inserto na peça vestibular.” (ID 17463790 - Págs. 2/3)
.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
também não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

No que tange à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, observo que o juízo sentenciante a reconheceu (ID 17463790 - Pág. 4), mas deixou de justificar, com base em elementos concretos, a impossibilidade de sua aplicação no patamar máximo.

No ponto, verifica-se que a apreensão limitou-se à substância entorpecente, sem apreensão de balança de precisão ou utensílios correlatos. Ademais, a quantidade de droga encontrada – 7,722g de cocaína, fracionada em 16 porções, conforme laudo toxicológico definitivo (ID 17463785 - Pág. 29) – não permite, por si só, presumir maior gravidade da conduta.

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “uma vez reconhecida a primariedade do réu e o tráfico em pequena escala, mostra-se proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima” (STJ,
AgRg no HC n. 729.922/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/5/2022).

Por tais razões, reduzo a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, fixando, ainda, 166 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
quantum
que se torna definitivo, diante da ausência de outros eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, tal como o fez o magistrado sentenciante.

No tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da ré.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025